Tribunal: TJSP
Processo: 1005293-96.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Danos morais não configurados. Pedido de devolução de valores rejeitado. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001031252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1005293-
96.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ZESITO RODRIGUES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005293-96.2020.8.26.0562 - dlm
2
Voto n.o 20318
Apelação n.o 1005293-96.2020.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Zesito Rodrigues da Silva
Apelado: Banco Cetelem S/A
Juiz (a): Paulo Sérgio Mangerona
Apelação. Cartão de crédito. Ação anulatória de contrato de cartão de
crédito com reserva de margem consignável com pedido de restituição
de valores e indenização por danos morais. Contrato para desconto em
benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de
margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do
cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado direito
do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação
demonstrada. Danos morais não configurados. Pedido de devolução de
valores rejeitado. Sentença de improcedência mantida. Majoração da
verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005293-96.2020.8.26.0562 - dlm
3
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls.129/132, cujo relatório adoto em complemento que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por
Zesito Rodrigues da Silva contra Banco Cetelem S/A. O autor foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade concedida.
Inconformado, apela o autor destacando a conduta ilegal e fraudulenta
da instituição financeira que induziu o consumidor a erro, pois acreditava ter celebrado contrato
de empréstimo consignado tradicional em folha de pagamento, quando na verdade contratou
empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável, com incidência de
encargos rotativos abusivos e indevidos nas parcelas de empréstimo. Pondera que na modalidade
de contratação de cartão de crédito com margem consignável - RMC não há a indicação dos
termos contratados de forma transparente, o desconto em folha de pagamento varia conforme os
respectivos rendimentos, é indeterminado no tempo e, além do desconto em folha, há a rolagem
mensal da dívida em caso de não quitação integral. Alega que não sacou qualquer valor com a
utilização do cartão do crédito. Entende que houve violação aos princípios da informação, boa-fé
objetiva e transparência. Frisa a ocorrência do dano moral pelo fato de o requerido ter utilizado a
sua situação de necessidade financeira para formalização de empréstimo bancário fixando juros
em valores superiores aos praticados pelo mercado, bem como comprometeu parcela
significativa de sua renda do consumidor, prejudicando a sua situação financeira. Pugna pelo
provimento do recurso para que a demanda seja julgada procedente (fls. 136/152).
Recurso tempestivo e sem preparo, anotada a gratuidade concedida ao
autor (fls.28).
O réu apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença
(fls. 155/166).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005293-96.2020.8.26.0562 - dlm
4
É o Relatório.
Versa a ação sobre anulatória de contrato de cartão de crédito com
reserva de margem consignável com pedido de restituição de valores e indenização por danos
morais na qual o autor requer o reconhecimento de ilegalidade dos descontos realizados em seus
proventos, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da
parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
O autor assinou o contrato que deu origem ao débito objeto da lide (fls.
121/124), sendo claras todas as cláusulas neles constantes, inclusive sobre a contratação de
cartão de crédito, conforme se verifica das cláusulas contratuais a seguir transcritas:
“IV. REALIZAÇÃO DO SAQUE: Solicito neste ato a realização de um
saque mediante débito em meu Cartão de Crédito, no valor e condições
abaixo especificadas.
(...)
VI. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO: Autoriza o cliente em caráter
irrevogável e irretratável ao Banco Cetelem S/A a proceder à Reserva
de Margem Consignável RMC em seu favor visando à realização de
desconto mensal em sua remuneração para pagamento do valor
correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a
liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente.” (fls.123)
Ou seja, tendo em vista que o autor concordou com a aquisição do
cartão de crédito, inadmissível que ele somente tenha validade se utilizado para outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005293-96.2020.8.26.0562 - dlm
5
transações. Além disso, com a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu
cancelamento. Confira-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com
pretensão à repetição do indébito em dobro, readequação/conversão
do empréstimo de RMC para empréstimo consignado puro e
indenização por danos morais. Subsidiariamente, pretendia a
declaração de abusividade dos juros, com adoção de juros de 1% ao
mês ou aplicação da taxa média de juros de mercado utilizada em
empréstimo consignado. Sentença de improcedência mantida. Termo
de adesão assinado pelo autor. Vício de consentimento não
demonstrado.
Regularidade
da
contratação.
Desnecessária
a
utilização do cartão para validação do contrato. Numerário
disponibilizado para saque (fl. 118). Facultado ao autor a utilização
ou não do cartão de crédito contratado com taxa de juros aquém das
praticadas em operações típicas mercado. Descontos pertinentes.
Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato legal e exigível. Não
ocorrência de dano moral. Precedentes. Recurso Desprovido”
(Apelação
no
1002210-58.2017.8.26.0439,
Relator(a):
ELÓI
ESTEVÃO TROLY, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 06/06/2018 - grifei)
Outrossim, importante consignar que em nenhum momento o autor
alegou qualquer falsidade na assinatura do contrato entabulado entre as partes ou impugnou a
disponibilização e a utilização do crédito (fls.110).
Ademais, pela análise do documento de fls. 17 o autor já havia
realizado inúmeros contratos de empréstimos bancários, não sendo crível ser pessoa inexperiente
com relação a esse tipo de ajuste.
Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e na época da
contratação foi regularmente assinado por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade,
já que não restou comprovado o alegado vício de consentimento. Ressalte-se, ainda, que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005293-96.2020.8.26.0562 - dlm
6
não nega a assinatura do contrato com o réu.
Em casos semelhantes, decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO

"AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE
URGÊNCIA C/C DANO MORAL" Cartão de Crédito Reserva de
Margem Consignável (RMC)
Autora celebrou, com a instituição
financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que
prevê a constituição de reserva de margem consignável, para
pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito Autora
alegou desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão
de crédito
Sentença de improcedência
Insurgência recursal da
autora - Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art.
373, II, do CPC)- Contratação comprovada Ausência de vício de
consentimento - Danos morais não caracterizados - Sentença mantida

RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1006211-03.2018.8.26.0132,
Relator(a):
Ana
Catarina
Strauch,
Comarca: Catanduva, Data do julgamento: 09/01/2020).
“BANCÁRIOS Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
c/c repetição de indébito e indenização por danos morais Sentença
de improcedência Cartão de crédito consignado com autorização
para desconto em benefício previdenciário (RMC)
Alegação de
abusividade na contratação por ausência de informação Pretensão
de cartão de crédito e não de empréstimo consignado Documentação
exibida pelo Banco que demonstra contratação e utilização do cartão
para compras
Vício de vontade não caracterizado
Sentença
mantida
Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade e a condição
suspensiva
do
NCPC,
art.
98,
§3o”
(Apelação
no
1018296-38.2018.8.26.0482, Relator(a): José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, Comarca: Presidente Prudente, Data do julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005293-96.2020.8.26.0562 - dlm
7
28/11/2019).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO
DE CRÉDITO - Descontos efetuados em folha de pagamento
respeitada a “Reserva de Margem Consignável - RMC”. Pretensão à
declaração de inexigibilidade do débito, devolução em dobro e
indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE: Contrato de
cartão de crédito firmado pelas partes. Débitos efetuados pelo valor
mínimo da fatura respeitada a RMC dos vencimentos do autor.
Ausência de prova de vício de consentimento e de pagamento dos
valores remanescentes das faturas. Sentença mantida. PROCESSUAL
CIVIL - Alegação em contrarrazões de violação ao princípio da
dialeticidade. DESCABIMENTO: A apelação expõe a pretensão de
reforma da r. sentença. Os requisitos legais para a interposição do
recurso de apelação foram preenchidos nos termos do artigo 1.010,
incisos I, II e IV, do novo Código de Processo Civil. RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação n.o 1003021-46.2016.8.26.0344, 37a
Câmara de Direito Privado, Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j.
30.8.16).
“APELAÇÃO
CONSUMIDOR
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO Pretensão da autora de reformar sentença
que não reconheceu o pleito de inexistência de débito na forma
cobrada pelo réu Descabimento Contrato de cartão de crédito
firmado pelas partes Débitos efetuados segundo a contratação de
RMC (Reserva de Margem Consignável) Ausência de prova de vício
de consentimento ao firmar contrato para recebimento do valor do
crédito disponibilizado
Juros não fixados especificamente no
contrato Ausência de potestividade Cuidando-se de contrato de
cartão de crédito são variáveis as taxas de juros sem que isso implique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005293-96.2020.8.26.0562 - dlm
8
ofensa às disposições do CDC, na esteira do entendimento do c.
Superior Tribunal de Justiça Natureza do contrato que impossibilita
a prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação 1002729-71.2017.8.26.0297, 37a Câmara
de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j. 12.9.17).
“Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição
de indébito. Fraude por simulação. Não demonstração. Venda Casada.
Inocorrência. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança
das alegações da autora. Dívida existente. Dano moral não
configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11o do
artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido” (Apelação 1003742-86.2017.8.26.0077, 37a
Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, j. 12.9.17).
Por conseguinte, também não há se falar em devolução de valores ou
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu,
mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.
Além disso, o reconhecimento dos danos morais em favor da autora,
nessa hipótese, significa verdadeiro meio de obtenção de vantagem indevida. O dano moral é
causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus valores éticos, morais, de dignidade, de
incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é necessário que haja lesão de ordem desses
direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento.
Nessas circunstâncias, o fato sofrido pela autora pode ser classificado,
quando muito, como mero dissabor, insuficiente para caracterizar o dano moral. Neste sentido
SÉRGIO CAVALIERI FILHO pondera que:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005293-96.2020.8.26.0562 - dlm
9
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico
do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o
dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 3a
Edição, pág. 89, Malheiros Editores).
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, seguindo a mesma linha, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme,
não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o
âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido
prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade
exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação.
Para que exista dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma
grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade” (Dano
Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página
111). Logo após, prossegue o citado doutrinador: “O mero incômodo,
o desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância, como
exemplificado aqui, e que o homem médio tem de suportar em razão
mesmo do viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas
indenizações” (obra citada, página 113).
O C. Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito:
“... Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de
meros dissabores, sem abalo à honra do autor” (Recurso Especial n. o
664115/AM, 3. a Turma, Relator Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, DJ 28.08.2006, p. 281).
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO, em
sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 21a edição, página 235:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005293-96.2020.8.26.0562 - dlm
10
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor.
O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito”.
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS também tece considerações a
respeito do ônus da prova e do fato constitutivo do direito do autor:
“A regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato
constitutivo de seu direito (art. 333, I), e, ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
333, II).
Fatos constitutivos são os que revelam ou constituem o direito do
autor, cujo reconhecimento com as respectivas consequências é
materializado no pedido. Afirma o autor que emprestou ao réu
determinada importância em dinheiro e o prazo do contrato já expirou,
sem o pagamento respectivo. Ao autor incumbirá o ônus de provar o
contrato e a expiração do prazo que revelam seu direito.
Fato constitutivo não é apenas o que traz ideia de formação de
contrato, mas todo aquele que dá origem ao direito, inclusive do que
decorre de responsabilidade por infração contratual, ou por ato ilícito.
Pretendendo o autor rescindir o contrato de locação, porque o réu
infringiu cláusula contratual, deve prova-lo. Se o autor pretende
responsabilizar o réu por ato ilícito culposo, como causador, por
exemplo, de acidente de trânsito que lhe causou dano, deverá provar o
fato, a culpa e o dano.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume
1, 12a edição, Editora Saraiva, páginas 509/510).
Assim, diante da demonstração de que o réu agiu no seu regular direito,
e ausentes os requisitos da configuração do ato ilícito, para a caracterização da responsabilidade
civil, eis que necessária a demonstração de culpa ou dolo do agente, bem como do nexo causal,
não há como imputar-lhe a obrigação indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005293-96.2020.8.26.0562 - dlm
11
No caso, o contrato se cuida de negócio jurídico válido e foram
observados os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil. O ilustre Des. VIRGILIO DE
OLIVEIRA JÚNIOR, integrante da 21a Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do
recurso de apelação no 1006547-41.2017.8.26.0132, em 07.05.18, deixou consignado:
“Porque comprovada a contratação, não se vislumbra a abusividade
alegada nos descontos relativos à Reserva de Margem Consignável no
benefício previdenciário da autora.
Consequência da ausência de abusividade nos descontos efetuados
pelo réu, pois devidamente contratados, é a improcedência das demais
pretensões ventiladas pela autora, a saber, o pedido de repetição do
indébito, a indenização por danos morais e o pedido subsidiário de
readequação do empréstimo de cartão para empréstimo consignado.”
No mesmo sentido destacou o ilustre Desembargador SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, em 11/06/18:
“Por fim, também não é possível deferir o pedido subsidiário do
apelante no sentido de que deve ocorrer a readequação do empréstimo
no cartão de crédito para empréstimo consignado.
Conforme bem ressaltou o magistrado, o banco requerido comprovou
às fls. 79, a reserva de margem consignada que estava prevista no
contrato de forma clara.
Certo é que o acordo entre as partes tem força de lei, porquanto foi um
ato jurídico perfeito, legal e lícito, devendo ser respeitado o princípio
da liberdade contratual.” (Apelação no 1005638-32.2017.8.26.0024).
O C. Superior Tribunal de Justiça considerou válida a contratação de
cartão de crédito por aposentados e pensionistas e restabeleceu a sentença de improcedência do
pedido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005293-96.2020.8.26.0562 - dlm
12
IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO CPC/73. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR APOSENTADOS E
PENSIONISTAS.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
A
SISTEMÁTICA
CONTRATUAL
FAVORECE
O
SUPERENDIVIDAMENTO.
TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO DISPENSADO AOS IDOSOS.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso conforme o Enunciado no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito
Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do
UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem
decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, enfrentando
os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na
sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da
instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de nullité
sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts. 282 e 283
do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de invalidade
quando deles não tenham decorrido prejuízos concretos. No caso, o
Tribunal de origem afirmou que a falta de remessa dos autos ao
Revisor não implicou prejuízo para a parte, porque o projeto de voto
foi previamente remetido para todos os desembargadores que
participaram do julgamento.
5. O agravo retido manejado com o objetivo de majorar a multa fixada
para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada não poderia
ter sido conhecido, porque referida decisão interlocutória jamais
chegou a vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta Corte
Superior no julgamento da MC 14.142/PR e a subsequente prolação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005293-96.2020.8.26.0562 - dlm
13
sentença de mérito, julgando improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses
individuais homogêneos de toda uma categoria de consumidores
idosos, e não apenas os interesses pessoais de um único contratante do
Cartão Sênior. Impossível sustentar, assim, que o pedido formulado
era incompatível com a via judicial eleita ou que o Ministério Público
não tinha legitimidade ativa para a causa.
7. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o
superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma
categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade
cognitiva e discernimento menores do que a população em geral.
Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados pela
Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei no
8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório
indevido a essa parcela útil e produtiva da população.
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9. Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela
Resolução BACEN no 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar,
assim, em prática comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público não faz
jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando
vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se justificando,
de igual maneira, conceder referidos honorários para outra
instituição.
12. Recurso especial provido.
(REsp 1358057/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018)
Transcrevo a seguir a ementa do processo MC 14.142/PR, mencionado
no item 5 acima, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005293-96.2020.8.26.0562 - dlm
14
PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O
FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO
ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NoS 634 E 635/STF.
MITIGAÇÃO
EM
HIPÓTESES
EXCEPCIONAIS.
BANCÁRIO.
CARTÁO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS.
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE
DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM
CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA
DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS
ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA LEI
No 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.
- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos
634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir,
via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não
apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente a
ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo
caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.
- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por
administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por
intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo
econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o
banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia
correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada à
administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser
pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da
administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor
remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido
desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do beneficiário
por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a quitação da
dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar o
mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005293-96.2020.8.26.0562 - dlm
15
tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS
para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a
administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.
- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo
consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste o banco tem
assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto
naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que
estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se
esvair pela vontade unilateral do devedor.
- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem
sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição
dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de
inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão de
crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito
consignado.
Liminar deferida.
(MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2008, DJe 16/04/2009)
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005293-96.2020.8.26.0562 - dlm
16
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência do autor em 10% do valor da causa (vc- R$26.608,02 fls.13) Nos termos do
dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol do apelado para 15% do valor da
causa, observado o benefício da justiça gratuita concedido ao autor.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(assinatura digital)